Tribunal: TJMT
Processo: 0001737-49.2015.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001737-49.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GONCALO SEBASTIAO COSTA NARDI - CPF: 041.524.191-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GONCALO SEBASTIAO COSTA NARDI - CPF: 041.524.191-05 (APELANTE), JUNIOR DE ARRUDA MEDEIROS - CPF: 041.477.841-35 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO –ABSOLVIÇÃO -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE QUALIFICADORA QUE OBSTA A APLICAÇÃO – ENUNCIADO N. 44, TCCR/TJMT - PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – ARROMBAMENTO DO IMÓVEL E DANOS EM OBJETOS DO LOCAL - APELO DESPROVIDO - DECISÃO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

A aplicação do princípio da “bagatela” norteia-se não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor do resultado, mas também pela reprovabilidade da ação, pelas circunstâncias do crime, e pela sua repercussão na esfera da vítima. Assim, não se trata de conduta atípica se evidenciada, nos autos,
a forma qualificada do delito perpetrado e os prejuízos materiais sofridos pelo ofendido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso

de
Apelação
Criminal
,

interposto a tempo e modo por
JUNIOR DE ARRUDA MEDEIROS
, contra sentença anexada sob os Ids. 74992488 e 74992492 em que foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 14 dias-multa, substituída, a pena privativa de liberdade, por 2 restritiva de direitos, pela prática da conduta capitulada no art. 155, §4°, inc. I e IV, CP (Furto qualificado pelo r
ompimento de obstáculo
e mediante o concurso de pessoas).

Inconformada, a Defesa requer a absolvição de
Júnior Medeiros
, mediante a aplicação do princípio da insignificância (art. 386, III, do CPP) – Id.
74992499
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo Id.
74992503
;
igualmente
, em parecer a d. PGJ,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
80586495
):

APELAÇÃO CRIMINAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO QUE NÃO ABRANGE CRIMES QUALIFICADOS PELO ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS. PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021